Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704306-14.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS D E S P A C H O No recurso de apelação há pedido de condenação da apelada ao pagamento de honorários contratuais de 15% (ID 16297562 - pág. 21); todavia, este pedido não foi formulado na petição inicial (ID 16297447), nem consta da planilha de débitos (ID 16297471), configurando aparente inovação recursal. Ante o exposto, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a admissibilidade do recurso neste tópico. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator